Tribunal: STF
Processo: ADPF 1083
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo (CNC) ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, contra a interpretação dada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) ao item II do verbete n. 448 da própria Súmula, equiparando a higienização de quartos de hospedagem às hipóteses previstas naquele enunciado.



    Em 7 de dezembro de 2023, indeferi o pedido de ingresso no processo, na qualidade de amicus curiae, da Central Única dos Trabalhadores (CUT), por entender que os interesses da categoria profissional dos trabalhadores do comércio e serviços já estariam devidamente albergados por meio da participação do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB), da Associação Brasileira de Resorts (ABR), da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), da Central Brasileira do Setor de Serviços (Cebrasse), da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade (Contratuh) e da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio e Serviços da CUT (Contracs), órgãos de representação nacional.



    A CUT formula pedido de reconsideração daquela decisão, argumentando que o FOHB, a ABR, a ABIH e a Cebrasse representam interesses das categorias econômicas, e não dos trabalhadores do setor. Requer o deferimento do seu pedido de admissão no feito.



    É o relatório. Decido.



    2. Em nova apreciação, constato pertinente a reconsideração da decisão questionada.



    Das seis entidades admitidas no feito, apenas a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade (Contratuh) e a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio e Serviços da CUT (Contracs) representam a categoria profissional dos trabalhadores do comércio e serviços.



    É notório o espaço de relevo dado por esta Corte, tanto quanto possível, à pluralização, na jurisdição constitucional, de atores dispostos a colaborar com a Justiça.



    Uma vez que a intervenção tem por escopo a colaboração com subsídios para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, a flexibilização do entendimento do Tribunal há de ser levada a cabo sempre que comprovadas circunstâncias a indicarem o atingimento do propósito do instituto.



    Com efeito, a entidade demonstrou ter estrita afinidade com o objeto da ação e expertise necessária à contribuição para a resolução da questão constitucional, tendo em vista o impacto das normas impugnadas na categoria profissional por ela representada.



    O deferimento da intervenção permitirá ao Tribunal contemplar as diversas perspectivas na apreciação da higidez constitucional das normas questionadas.



    3. Do exposto, reconsidero a decisão de 7 de dezembro de 2023 e admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Central Única dos Trabalhadores como amicus curiae nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental, recebendo o processo no estado em que se encontra.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente